Tribunal: STF
Processo: Rcl 48352
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Rosário/MA contra decisão do Relator do AI nº 0809680-88.2021.8.10.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante nº 46.
    A reclamante informa que “recebeu denúncia apresentada por dois eleitores em desfavor de JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO e CLÁUDIA FERNANDA FERREIRA ANCELES, respectivamente Prefeito e Vice-Prefeita do Município de Rosário-MA, apontando fatos potencialmente tipificados como infrações político-administrativas previstas no art. 4º do Decreto-Lei 201/67”.
    Na sequência, “em atenção à sua função constitucional de órgão fiscalizador e de controle da administração pública (art. 49, X), deu seguimento à citada denúncia, buscando atuar no mais estrito cumprimento da Constituição Federal e do Decreto-Lei 201/67”.
    Assevera haver cumprido as etapas previstas na norma de regência, tendo o processo implicado a cassação dos mandatos dos denunciados, considerada a prática de infrações político-administrativas previstas no art. 4º do Decreto-Lei 201/67, sem indicá-las.
    Salienta que o Prefeito JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO, inconformado com a decisão da Casa Legislativa Municipal, ingressou com ação anulatória no Juízo da 1º Vara da Comarca de Rosário-MA, tendo obtido tutela de urgência, por meio da qual determinada “a suspensão dos efeitos da votação ocorrida na sessão extraordinária nº 006/2021, realizada no dia 19/05/2021 e suas consequências, sobretudo a cassação dos mandatos de Prefeito Municipal do Município de Rosário”.
    Contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, a Reclamante interpôs agravo de instrumento nº 0808987-07.2021.8.10.0000, afirmando ter sido reconhecida apenas “uma única mácula no processo de cassação, qual seja a não observância do disposto no art. 5ª, VI, do DL nº 201/67, no que concerne à necessidade de votação individualizada das infrações descritas na denúncia”.
    Diz não haver sido determinada a anulação do processo de cassação do Prefeito, mas somente a suspensão dos efeitos da sessão de julgamento, o que na sua perspectiva, autorizou nova convocação extraordinária dos integrantes da Câmara Municipal para retomar a deliberação acerca da cassação, observando-se o decidido no AI nº 0808987-07.2021.8.10.0000.
    Ressalta que o Prefeito, cientificando-se da ocorrência da referida sessão extraordinária, nº 08/2021, protocolou petição dirigida ao Juízo singular buscando a suspensão do ato, sem obter êxito, tendo em seguida formalizado agravo de instrumento junto ao TJ/MA, de nº 0809680-88.2021.8.10.0000.
    A Reclamante alega, em síntese, que o “Des. Marcelo Carvalho no Agravo de Instrumento nº 0809680-88.2021.8.10.0000 entendeu que a convocação para a sessão extraordinária nº 08/2021 de julgamento realizada em 02.06.2021, não fora revestida de todas as formalidades capazes de legitimar o ato, pois ao seu juízo: (1) houve violação ao contraditório e ampla defesa; (2) inexistiu prévia autorização Plenária da Casa Legislativa para realização da sessão de julgamento; (3) a convocação não foi precedida de solicitação da Comissão Processante; (4) não houve registro sobre a data da expedição do edital, de forma a possibilitar o controle de prazos.
    Aponta violação do verbete vinculante nº 46, pois, segundo aduz, o julgador inovou ao criar procedimentos não previstos no Decreto Lei nº 201/67.
    Requer, em âmbito liminar, a suspensão imediata da decisão judicial reclamada que criou para o processo de cassação por infração político administrativa inovações procedimentais não compatíveis com o DL 201/67, lesando a autoridade da Súmula Vinculante nº 46, bem como do Agravo de Instrumento nº 0809680-88.2021.8.10.0000, até o julgamento final da presente Reclamação. No mérito, seja cassado o referido ato.
    É o relatório. Decido.
    A Reclamante indica como desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 46, assim redigida:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”
    A moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, contudo, não se apresenta no contexto de processamento de agente político por eventual prática de crime de responsabilidade, tampouco revela controvérsia relacionada ao exercício de competência legislativa pelos entes da Federação, em desrespeito à competência privativa da União.
    Nos autos em referência nesta ação, conforme consta da peça vestibular e se comprova pelos documentos juntados aos autos, cuida-se de processo de cassação de mandato de Prefeito por infração político-administrativa, alegando-se, por meio desta reclamatória, inovação quanto às disposições do Decreto-lei nº 201/1967, repercutindo em violação da Súmula Vinculante nº 46.
    O objeto da presente reclamação, portanto, não possui aderência estrita com o paradigma, valendo-se o reclamante como inadmissível sucedâneo de recurso, a fim de questionar matéria que deve se desenvolver pelos meios processuais adequados.
    Acerca do uso da reclamação com fundamento na Súmula Vinculante nº 46 como inadmissível sucedâneo de recurso ou ação judicial adequada, vide precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 39.407/MG-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 31.778/CE-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020).
    “RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE – ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o revelado em verbete vinculante tido como inobservado. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus” (Rcl nº 35.098/MG-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 5/3/2020).
    Ademais, colhe-se do ato reclamado:
    “In casu, ao agravante, lhe assiste o direito a um processo justo, desenvolvido de acordo com os mandamentos previamente estabelecidos em lei. Por outro lado, não cabe ao aplicador da norma, no caso, o Plenário da Casa Legislativa Municipal, alterar a regra do embate no decorrer do julgamento, ou mesmo aplicá-la de modo dúbio, inseguro, obscuro. 
    Na hipótese que ora é apresentada a este Tribunal de Justiça, mais uma vez verifico que o Presidente da Câmara determinou e possibilitou a quebra da Constituição Federal e do Decreto-Lei nº 201/67, ao expedir edital de convocação de sessão extraordinária que não respeita os mandamentos do devido processo legal. 
    O rito estabelecido pelo art. 5º, do Decreto-Lei nº 201/67 é o seguinte:
    Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
    I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. 
    II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. 
    III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. 
    IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 
    V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral; 
    VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado 
    A letra da lei é firme: após a emissão do parecer final pela Comissão Processante, esta “solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento”. 
    No caso dos autos, o próprio ato impugnado – o “Edital (sic) Convocação de Sessão Extraordinária nº 08/2021” – reconhece que o processo de cassação do mandato do autor, ora agravante, está eivado de ilegalidade, devidamente apreciada e decretada pelo Poder Judiciário, ainda que em sede de tutela provisória. 
    Ora, se assim reconheceu a Câmara Municipal de Rosário, impunha-se cumprir o seu mister constitucional de respeito ao devido processo legal, refazendo os atos dentro da ordem estabelecida pelo Decreto-Lei nº 201/67 e das demais normas legais e regimentais pertinentes. 
    Não foi o que ocorreu. Mais uma vez, repiso, houve afronta à autoridade da Constituição Federal.
    O edital de convocação é enfático: a convocação tem como objetivo realizar “nova deliberação e julgamento dos denunciados na CEP nº 01/2021, ou seja, para julgamento do Sr. JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO, Prefeito Municipal de Rosário – MA e da Sra. CLÁUDIA FERNANDA FERREIRA ANCELES, Vice-Prefeita Municipal de Rosário – MA.”
     Acontece que no Edital de Convocação de Sessão Extraordinária nº 08/2021 não consta qualquer referência à existência de ato prévio do Plenário da Casa Legislativa autorizando a retomada do julgamento do agravante, nos moldes preconizados nas decisões judiciais mencionadas no referido documento.
    Nem mesmo consta que a convocação extraordinária foi precedida de solicitação da Comissão Processante, após sanear todas as irregularidades, para que o Presidente da Casa Legislativa convocasse nova sessão de julgamento. Também não há no Edital de Convocação nº 08/2021 qualquer registro sobre a data da sua expedição, de forma a possibilitar o controle dos prazos legais e regimentais para realização de eventual novo julgamento do agravante”.(Doc. 26).
    Como se vê, diversamente do que alega a reclamante, o ato reclamado lastreou-se justamente nas disposições do Decreto Lei nº 201/67, relativamente a observância das etapas do processo de cassação do mandato de Prefeito. A razão de decidir foi a preservação do devido processo legal mediante o cumprimento dos prazos previstos na norma aplicável.
    Tem-se que o Relator do Agravo de instrumento nº 0809680-88.2021.8.10.000 - ato atacado - entendeu pela impossibilidade da retomada do procedimento, porque limitou-se à convocação de nova sessão extraordinária para deliberar sobre a cassação do Prefeito, sem assegurar-lhe todas as garantias legais e constitucionais.
    Em síntese, esse contexto em nada de ajusta ao disposto no verbete vinculante nº 46, porquanto a autoridade reclamada não atuou como legislador positivo em matéria de competência da União.
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de que 
    “Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. (…) A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.’ (Rcl 43.626, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/11/2020).
    Logo, sendo distinta a questão objeto do ato reclamado com o disposto na Súmula Vinculante nº 46 deste Supremo Tribunal, incabível a presente reclamação, eis que ‘deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional’ (Rcl nº 12887-AgR/SC, Minha Relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2013)”. (Grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente